Tribunal: STF
Processo: AO 2750
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 84.759/2023)



PETIÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO. 



Relatório



    1. Ação originária ajuizada como ação condenatória, pela qual Raimundo Bezerra Mariano Neto, juiz federal, pretende a condenação da União “ao pagamento da diferença remuneratória entre o valor do subsídio instituído pela Lei 13.752/2018 c/c a Lei 10.477/2002 (R$ 32.004.65) e o valor que foi efetivamente pago (R$ 27.500,17), no que se refere ao período de 27.11.2018 a 31.12.2019, bem como os reflexos dessa diferença no décimo terceiro salário, férias, GAJU e outras verbas que tomem por base o valor do subsídio, acrescida a condenação de correção monetária a contar da data da lesão e de juros de mora a contar da citação” (fl. 15, e-doc. 20).



O caso



    2. Em 22.6.2020, o autor ajuizou a ação (e-doc. 20), tendo a ré contestado em 5.8.2020 (e-doc. 2). Em 20.9.2020, o autor apresentou réplica (e-doc. 3).



    3. A ação foi ajuizada no Juizado Especial Cível da Justiça Federal, na Seção Judiciária do Distrito Federal, distribuída à Vigésima Sétima Vara Federal. Em 9.5.2022, o pedido foi julgado procedente (e-doc. 4).



    4. A União interpôs recurso inominado, julgado prejudicado pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que anulou a sentença e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal. Tem-se na ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA POR JUIZ FEDERAL, DECORRENTE DA LEI N. 13.752/2008 (SUBSÍDIOS PARA OS MÍNISTROS DO STF). PAGAMENTO RETROATIVO A NOVEMBRO/2018. PRETENSÃO DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PARA ONDE DEVE SER REMETIDO O PROCESSO” (e-doc. 6). 



    5. Os autos vieram-me conclusos em 24.3.2023.



    6. Em 28.3.2023, oficiei ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para enviar todas as peças processuais constantes do Recurso Inominado Cível n. 1040892-50.2020.4.01.3400, considerada a incompletude dos autos remetidos a este Supremo Tribunal (e-doc. 15).



    Os documentos faltantes foram juntados aos autos em 4.5.2023.



    7. Em 5.5.2023, reconheci a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar esta ação e determinei a citação da ré para oferecer nova contestação ou, querendo, ratificar os termos da contestação antes apresentada (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    8. Em 11.5.2023, a União ratificou os termos da contestação 
(e-doc. 2), acrescentando que “a pretensão formulada na presente ação, ao tentar desconstituir os efeitos da Portaria Conjunta nº 2, de 29 de novembro de 2018, que se limitou a regulamentar os comandos próprios da Lei nº 13.752/2018 (arts. 2º e 3º) e da Constituição (art. 169), não se compatibiliza com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, sendo de rigor a sua rejeição” 
(e-doc. 25). 



    9. Em 15.5.2023, determinei manifestassem autora e ré sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    10. Em 22.6.2023, a ré afirmou “não possui(r) provas a produzir, considerando que as alegações de defesa da União já se encontram suficientemente comprovadas nos autos” (e-doc. 30).



    11. Decorrido o prazo de dez dias, o autor não se manifestou sobre as provas a produzir. 



    12. Em 27.6.2023, declarei saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e abri vista sucessiva ao autor e à ré, por cinco dias, para razões finais, e, na sequência, à 
Procuradoria-Geral da República (art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    13. Em 5.8.2023, o autor protocolizou a Petição/STF n. 84.759/2023, requerendo a desistência da presente ação, “uma vez que se trata de demanda que foi ajuizada pela parte Autora perante JUIZADO ESPECIAL, apenas sendo remetida para o STF em razão de entendimento jurisprudencial posterior...”. Com base neste argumento, “requer-se seja homologada a desistência, sem imposição de ônus de sucumbência ” (e-doc. 33).



    14. Intimada, a União requereu “a intimação da parte autora para que se manifeste a respeito da possibilidade de renúncia ao direito em que se funda a ação (art. 487, III, ‘c’, do CPC)” (e-doc. 36).



    Afirmou que, “caso, uma vez intimada, a parte autora não manifeste a renúncia, a União, desde já, com base no art. 3º da Lei nº 9.469/1997, não aquiesce com a desistência, requerendo o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na ação, nos termos do art. 487, I, do CPC” (e-doc. 36).



    15. Intimado, o autor manifestou-se no sentido de “renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação”. 



    16. Considerando o pedido de desistência formalizado por advogado com poderes para desistir da ação e a aquiescência da ré, impõe-se o seu acolhimento em relação à presente ação originária (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    17. Não procede o pleito do autor no sentido de não ser condenado em ônus sucumbenciais, ao argumento de que “a ação foi proposta perante juizados especiais e apenas foi remetida para o STF em razão de jurisprudência posterior”.



    Nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.



    Ainda que a presente ação tenha sido ajuizada em juizado especial, com a posterior remessa a este Supremo Tribunal, o processo foi submetido à fase de saneamento nesta instância, tendo sido praticados atos processuais por ambas partes, pelo que não se pode afastar o ônus do autor de arcar com as despesas processuais.



    18. O autor conferiu à causa o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).



    Não sendo esse valor irrisório, a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados com fundamento no § 3º do art. 85.



    19. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência da ação 
(inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora